Tribunal: STF
Processo: ARE 1276611
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo contra decisão por meio do qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ e pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, no qual se discute a aptidão deste ente – por meio da Empresa Municipal de Vigilância S.A. – para a fiscalização de trânsito e imposição de multas.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM REQUERIMENTO LIMINAR. NOVO JULGAMENTO ADSTRITO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECRETO QUE SE SUBMETE AO CONTROLE DE LEGALIDADE. EVIDENTE AFRONTA À LEI QUE INSTITUIU A GUARDA MUNICIPAL, TANTO QUE, REVOGADA. DECRETO QUE EXTRAPOLA, TAMBÉM, OS LIMITES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE TODAS AS MULTAS LAVRADAS ATÉ A REVOGAÇÃO DOS DECRETOS IMPUGNADOS. PRELIMINARES QUE SÃO REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 
    I – A ação civil pública, como ação política e instrumento maior da cidadania, substitui com vantagem a ação de nulidade dos atos administrativos e que desbordam os limites da legalidade e da moralidade, quer moralidade administrativa, quer moralidade comum, podendo ser intentada pelo Ministério Público, legitimado a defender direitos individuais homogêneos, quando esses direitos têm repercussão no interesse público. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça; 
    II – Desde que não se revista de características de ‘guarda de trunfo’, possível a juntada de documentos por ocasião do recurso, preservando-se o princípio da instrumentalidade do processo; 
    III – Se a questão analisada cinge-se à matéria infraconstitucional, não há se falar em impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade pelas vias da ação civil pública; 
    IV - É certo que o Ministério Público, nos termos da Súmula 99 do egrégio STJ, tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Aqui, todavia, o recurso é interposto pelo próprio autor da ação civil pública e recorrendo o Ministério Público como parte na ação civil pública, a inércia da ADCON não lhe transfere a legitimidade recursal; 
    V – Segundo lições do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ‘As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção..ç]. (...). No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica vontade o Poder Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). (...). Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público.(...). No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação’; 
    VI - A receita obtida com a cobrança das multas de trânsito tem, por força da legislação federal, destinação própria, não podendo beneficiar sociedade anônima de capital fechado, ainda que esse capital seja, na sua totalidade, integralizado por pessoa jurídica de direito público, porquanto tem por finalidade, única e exclusivamente, a exploração econômica, conforme expressa disposição constitucional; 
    VII - A lei é expressa no sentido de determinar que o indivíduo responsável pela emissão de multa esteja investido em cargo público, podendo vir a sofrer, inclusive, as respectivas sanções penais inerentes ao seu exercício e os empregados da sociedade comercial chamada Empresa Municipal de Vigilância, se beneficiando de multa, não se enquadram na definição do Código de Trânsito Brasileiro. Pode até ser celetista, mas tem que ser servidor civil; 
    VIII - Pelo art. 320, do Código de Trânsito Brasileiro, as multas não podem se destinar aos cofres de pessoas físicas e jurídicas que tenham objetivos comerciais, o que se constitui forma de preservar a moralidade; 
    IX - Conforme decidiu nosso egrégio Órgão Especial, "os serviços próprios do Estado, como a prestação de Justiça e segurança pública, são indelegáveis. Ora, a segurança pública, embora seja um serviço público não é, nem pode ser atividade econômica. Segundo o texto constitucional a empresa econômica há de desempenhar uma atividade econômica, o que está em choque com o exercício de segurança pública"; 
    X - A declaração do Município de que a Guarda Municipal só constata a ocorrência das infrações, mas quem aplica a multa, em verdade, é o Secretário Municipal, integrante da Administração Direta, fere de morte a credibilidade da sanção aplicada. Primeiro porque se quem multa é o Secretário, os recursos financeiros não poderiam ir, conforme previsto no decreto municipal que regulamentou a lei, para a Guarda Municipal. Não é lícito, não é honesto, que o aplicador da multa seja da Administração Direta e os benefícios financeiros se destinem, ainda que parcialmente, à Administração Indireta; 
    XI – Nosso ‘Tribunal da Cidadania’ considerou inexigíveis as multas oriundas de utilização de aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual na aferição de infração de trânsito no período de revogação da Resolução 131/2002, pela Deliberação 34, de 10/05/2002, só vigente pela Resolução 141, de 16 de outubro de 2002; 
    XII - A repetição do indébito tem que ser, dentro do seu duplo aspecto, moralizador e reparador, a partir do recebimento indevido, sob pena de consagrarmos o abjeto enriquecimento ilícito, que o Direito e a Moral veementemente repelem. O alegado emprego, na totalidade da arrecadação, em serviços de sinalização, engenharia de tráfego e outras aplicações mencionadas no recurso estão órfãs de prova, mesmo porque há uma parcela da multa aplicada, que se destina à manutenção da Empresa Municipal de Vigilância S.A.; 
    XIII – Em ação civil pública, quando o Ministério Público é vencedor, cabe condenar a parte vencida em honorários advocatícios que, nas circunstâncias, se calcula sobre o valor da causa. Nas execuções individuais, sobre o valor da condenação; 
    XIV – Rejeição das preliminares e parcial provimento ao recurso” (págs. 49-51 do documento eletrônico 17).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos para excluir do polo passivo o Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Trânsito estadual – DETRAN/ RJ, negando-se provimento aos embargos de declaração dos recorrentes (págs. 39-47 do documento eletrônico 18).
    Contra essa decisão foram interpostos recurso extraordinário e especial, que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a nulidade do acórdão por violação do art. 219, § 5º, do CPC/73, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifestasse especificamente sobre a questão federal articulada nos declaratórios (págs. 26-49 do documento eletrônico 22). 
    Diante disso, os autos retornaram ao Tribunal a quo para cumprimento do disposto pelo STJ e o acórdão proferido portou a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DAS MULTAS LAVRADAS PELA EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA S.A. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FEDERAL. ACÓRDÃO OMISSO ANULADO. OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 535, II, C/C 219 §5º DO CPC/73. ACORDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU A TESE VENTILADA SOBRE PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32). PROPOSITURA DA AÇÃO EM 04/08/2003 QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DECLARATÓRIOS A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (págs. 11-19 do documento eletrônico 23; grifado no original). 
    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação dos arts. 5º, LIV; 30, I, II e V; 102, I, a; 144, § 8º; 127; 129; 173; e 175, da mesma Carta.
    Em seguida, o recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque os recorrentes foram intimados pessoalmente em 24/1/2017 (pág. 21 do documento eletrônico 23), mas o recurso extraordinário foi interposto apenas em 14/3/2017 (pág. 29 do documento eletrônico 23), fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, combinado com o art. 183, caput, e § 1º, ambos do Código de Processo Civil.
    Com efeito, da análise dos documentos juntados no momento da interposição do recurso, constato que os recorrentes não demonstraram que as suspensões dos prazos processuais ocorridas efetivamente os beneficiaram.
    Diante disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. Com esse entendimento, cito o ARE 978.277-AgR/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. O agravo em recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. A petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente após o término do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, do CPC/1973.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’. Precedente.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (grifei).
    Outrossim, o novo Código de Processo Civil, na linha do entendimento até então firmado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou essa orientação nos seguintes termos: “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” (art. 1.003, § 6°, do CPC).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 5% (cinco por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator